Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. VAGA FIXA. DIREITO DO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. A Administração Pública não vem cumprindo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, violando reiteradamente seus deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes.
3. Não obstante constar dos autos informações fornecidas pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade de que há, na fila para atendimento, 90 pacientes, sendo 63 na classificação vermelha e 27 na classificação amarela, sendo o Autor o 30o na ordem de igual risco (ID 48863163- Pág. 38), a parte agravante não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em não reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.
4. As balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, DISTRITO FEDERAL que forneça ao Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, VAGA FIXA PARA O TRATAMENTO EM HEMODIÁLISE (MÁXIMO DE 3 VEZES POR SEMANA), na quantidade prevista na prescrição médica ou que venha a ser determinada, para que o Agravante possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Agravado, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas e sem honorários advocatícios.
6. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.